Tribunal: TJSP
Processo: 2206878-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE CNH. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DRÁSTICA E INÚTIL À SOLUÇÃO DO CASO. PESQUISA BACENJUD, RESTRIÇÃO DO EXECUTADO EM SAIR DO PAÍS, CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO E IMPEDIMENTO DE ABERTURA DE NOVAS LINHAS DE CRÉDITO. PEDIDOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO "A QUO". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDOS DE NOVAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE CNH. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DRÁSTICA E INÚTIL À SOLUÇÃO DO CASO. PESQUISA BACENJUD, RESTRIÇÃO DO EXECUTADO EM SAIR DO PAÍS, CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO E IMPEDIMENTO DE ABERTURA DE NOVAS LINHAS DE CRÉDITO. PEDIDOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO "A QUO". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDOS DE NOVAS PESQUISAS INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206878-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante MARCIA
MARIA LINO, são agravados NUNEZ & SOUZA MELO LTDA, ARNALDO DOS
SANTOS JUNIOR e ARISTIDES RODRIGUES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206878-59.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2206878-59.2019.8.26.0000
Agravante: Marcia Maria Lino
Agravados: Nunez & Souza Melo Ltda, Arnaldo dos Santos Junior e Aristides
Rodrigues Junior
Comarca: Guarujá
V. 0838
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE CNH.
IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DRÁSTICA E INÚTIL À
SOLUÇÃO DO CASO. PESQUISA BACENJUD, RESTRIÇÃO
DO EXECUTADO EM SAIR DO PAÍS, CANCELAMENTO DE
CARTÕES DE CRÉDITO E IMPEDIMENTO DE ABERTURA
DE
NOVAS
LINHAS
DE
CRÉDITO. PEDIDOS NÃO
ANALISADOS PELO JUÍZO “A QUO”. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDOS DE NOVAS
PESQUISAS
INFOJUD
E
RENAJUD.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que, em
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de bloqueio da CNH e apontou que as
pesquisas InfoJud, RenaJud e Arisp já foram deferidas anteriormente (págs. 50/51).
A agravante objetiva a reforma da decisão recorrida para que seja
determinada a suspensão da CNH dos agravados, que seja oficiado a Receita
Federal determinando a restrição dos executados em sair do país e que haja o
cancelamento de eventuais cartões de crédito e a abertura de novas linhas de crédito
em seus favores. Além disso, requer que seja determinada a realização de novas
pesquisas e penhoras de bens ou valores no sistema BacenJud, InfoJud e RenaJud
em nome dos agravados.
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser a agravante beneficiária
da gratuidade da justiça (pág. 21 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206878-59.2019.8.26.0000
3
Os agravados não foram citados, diante da informação de que se
encontram em endereços desconhecidos, conforme se infere da certidão de pág. 61.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta parcial provimento
Pelo que se infere dos autos, a agravante busca a suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do agravado, com fundamento no artigo
139, IV, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe: (...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
Ocorre que não se vislumbra, na hipótese em análise, situação
excepcional de resistência dos agravados a permitir, neste momento, a autorização
de medida coercitiva drástica que restrinja o direito individual dos devedores,
máxime quando ela não se mostra eficiente à satisfação da obrigação.
Como bem apontou o Desembargador Carlos Alberto de Salles, ao
julgar o Agravo de Instrumento n° 2266521-45.2019.8.26.0000, “A suspensão da
carteira de habilitação e a apreensão do passaporte são medidas coercitivas que não
encontram amparo legal, não se podendo impor à devedora sem prejuízo de
expressa garantia constitucional (art. 5o, II, CF). Ademais, tais medidas não atendem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206878-59.2019.8.26.0000
4
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso em exame. Além de
essas medidas importarem em grave limitação ao direito de ir e vir (art. 5o, XV, CF),
elas não se relacionam diretamente com o objetivo da presente execução, não
havendo, portanto, justificativa para sua decretação”.
Como se não bastasse isso, há no ordenamento jurídico medida com
resultado mais eficaz e menos gravosa ao devedor, como o protesto de decisão
judicial, com a inscrição do seu nome no Cadastro de Órgãos de Proteção ao
Crédito1.
Nesse sentido tem sido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
Pedido de adoção de bloqueio de CNH do executado, com lastro no
artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. Indeferimento na
origem. Manutenção. Medidas coercitivas atípicas (como a suspensão
de CNH e bloqueio de cartões de crédito) que exigem, no mínimo,
quadro de resistência injustificada do devedor. Não demonstração da
hipótese na espécie, de modo que injustificada a imposição de
gravames desproporcionais à esfera jurídica do devedor. Precedentes
desta
Câmara.
DECISÃO
PRESERVADA.
AGRAVO
DESPROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2198734-
96.2019.8.26.0000; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara de
Família e Sucessões; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro:
03/12/2019 destaques meus);
MEDIDAS COERCITIVAS Ação de extinção de condomínio c/c
indenização por danos materiais, em fase de cumprimento de sentença -
Decisão indeferiu pedido de suspensão de CNH, restrição de
passaporte e cartões de crédito da executada Art. 139, IV, do
CPC2015 - Descabimento - Medidas que não se prestam à satisfação
do
crédito,
nem
conferem
efetividade
à
execução

Desproporcionalidade entre as vantagens que, em tese, adviriam
para a exequente, de um lado, e os ônus que imporiam aos
executados, de outro - Inteligência do art. 8o do CPC2015 - Decisão
mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
1 Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de
transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206878-59.2019.8.26.0000
5
2031001-08.2019.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019
destaques meus);
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença.
Decisão que indefere o pedido de bloqueio dos cartões de crédito e da
CNH do agravado. Irresignação. Medidas previstas no art. 139, IV
do CPC devem ser aplicadas com a observância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, além de guardar coerência
com a finalidade a que se destinam. Bloqueios pretendidos que não
favorecem o adimplemento da dívida, mas apenas flagelam em
demasia o agravado. Violações de direitos fundamentais e do
princípio da menor onerosidade da execução que não se justificam
na espécie. Precedentes do STJ e desta Corte. Rejeição do pedido de
uniformização da jurisprudência/instauração de incidente de resolução de
demandas repetitivas. Decisão mantida. Agravo desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2052405-18.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2019;
Data de Registro: 28/05/2019 destaques meus);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de adoção
de bloqueio de passaporte, contas bancárias, cartões de crédito e
CNH do executado, com lastro no artigo 139, IV, do Código de
Processo Civil. Indeferimento na origem. Manutenção. Medidas
coercitivas atípicas (como a suspensão de CNH e bloqueio de cartões
de crédito) que exigem, no mínimo, quadro de resistência
injustificada do devedor. Não demonstração da hipótese na espécie,
de modo que injustificada a imposição de gravames desproporcionais
à esfera jurídica do devedor. Precedentes desta Câmara. Expedição de
ofício para averiguar eventual relação empregatícia e saldo de FGTS que
se mostra inócua, dado que tais verbas seriam impenhoráveis. DECISÃO
PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2014234-89.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2019; Data de
Registro: 02/05/2019 destaques meus);
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS NÃO
PREVISTAS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. Pretensão da exequente
agravante à imposição de medidas coercitivas contra a executada
(bloqueio da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de eventuais
cartões de crédito). Não acolhimento. As medidas coercitivas
pretendidas não encontram amparo legal, não se podendo impor à
devedora sem prejuízo de expressa garantia constitucional (art. 5o,
II, CF). Medidas, também, não adequadas ou proporcionais na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206878-59.2019.8.26.0000
6
hipótese. Bloqueio de CNH e apreensão de passaporte que, além de
limitarem em demasia o direito de ir e vir, não têm relação direta com o
cumprimento da obrigação em questão (pagamento das verbas
sucumbenciais). Bloqueio de cartões de crédito. Medida coercitiva
inadequada e desproporcional, tendo em vista a previsão de medida
similar e menos gravosa no artigo 517 do CPC. Decisão mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n°
2057435-34.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3a
Câmara de Direito Privado, DJ 26/03/2019 destaques meus).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de alimentos. Decisão
agravada que indeferiu o pedido de bloqueio de CNH e cartões de
crédito do agravado. Recurso da exequente. Caso em que empreendidas
tentativas de encontrar patrimônio em nome do executado, sem sucesso,
bem como já foi determinado o protesto do pronunciamento judicial, nos
termos do art. 528, § 1o do NCPC. Exequente que já completou a
maioridade. Débitos pretéritos. Ausência de prova suficiente de que o
devedor esteja ocultando patrimônio. Decisão preservada. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO (TJSP, Agravo de Instrumento no
2048798-65.2017.8.26.000, Rel. Viviani Nicolau, 3a Câmara de Direito
Privado, DJ 11/08/2017 destaques meus).
Dessa forma, como a medida pretendida pela agravante não é útil
para a solução do caso, não conferindo efetividade à execução, a decisão proferida
pela MMa Juíza a quo nesse ponto deve ser mantida.
Em relação aos pedidos de restrição dos executados em sair do país,
cancelamento de cartões de crédito e abertura de novas linhas e de nova pesquisa
BacenJud, verifico que não há possibilidade de apreciação porquanto não houve a
apreciação dessas questões pelo Juízo a quo. Dessa forma, qualquer decisão deste
Egrégio Tribunal implicaria em indesejável supressão de instância.
Por fim, pelo que consta dos autos, a Magistrada a quo
não determinou novamente a realização de pesquisas pelos sistemas INFOJUD e
RENAJUD, por terem sido deferidas anteriormente. Todavia, observa-se que tal
deferimento ocorreu há quase um ano (pág. 87) e é possível que a situação
financeira dos executados tenha se alterado desde então. Dessa forma, não há óbice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206878-59.2019.8.26.0000
7
para a realização dessas pesquisas como pedido neste agravo, que estão à disposição
do Juízo e podem ser úteis ao desfecho do processo.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
apenas para determinar a realização, em nome dos executados, de (i) nova pesquisa
de bens via Infojud e (ii) nova pesquisa de veículos automotores via RenaJud.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora